Tribunal: TJDFT
Processo: 0709158-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÚTUO VERBAL. CORRETAGEM. PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que não reconheceu a existência do mútuo verbal, tampouco a de comissão de corretagem. Alega-se, preliminarmente, cerceamento de defesa. Ainda, afirma-se a existência de contrato de mútuo verbal, assim como de contrato de intermediação para venda de terreno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 150.000,00 foi dado em virtude de mútuo verbal ou como pagamento parcial de comissão de corretagem pela intermediação de venda de terreno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Não se evidencia a nulidade por cerceamento de defesa, pois já consta dos autos o documento questionado pela autora e as demais provas são suficientes para a formação do convencimento motivado.
4.Sem prova da existência de mútuo verbal, não há como julgar procedente a cobrança, por falta de demonstração quanto ao negócio jurídico subjacente à discussão, ainda mais se o genitor, ouvido em audiência de instrução, como informante, afirmou que foi ele, apesar de não participar da relação jurídica processual, quem usou a conta da filha/autora.
5.Não há provas suficientes de que o valor de R$ 150.000,00 se refere à comissão de corretagem, pois a autora não consta como participante da transação referente ao negócio jurídico que originou a aludida corretagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A existência de mútuo verbal deve ser provada por outros meios de prova que não os escritos, sem os quais a cobrança não pode subsistir. 2. Sem prova que vincule a autora ao negócio jurídico do terreno, não há como atribuir a ela a responsabilidade pelo pagamento de qualquer valor a título de suposta comissão de corretagem."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I.